Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SEM ANUÊNCIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. REGULARIDADE DA CADEIA SUCESSÓRIA. REQUISITOS COMPROVADOS. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. INDEVIDA. ADJUDICAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente Ação de Adjudicação Compulsória de imóvel negociado por meio de programa habitacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de adjudicação compulsória do imóvel registrado em nome de empresa pública, objeto de promessa de compra e venda originária de programa habitacional com financiamento subsidiado, com base em instrumentos de cessão de direitos aquisitivos firmados sem anuência do Poder Executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da adjudicação compulsória pressupõe o cumprimento integral de todas as obrigações e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura e a ausência de cláusula de arrependimento.
4. No caso de imóvel adquirido de programa habitacional do Poder Executivo, a Lei Distrital no 3.877/2006 veda a transferência de posse a terceiros sem autorização do Poder Executivo, enquanto não houver transferência do domínio ao beneficiário.
5. Entretanto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo o direito do cessionário de direitos aquisitivos de imóvel objeto de programa habitacional do Distrito Federal a obter a outorga da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda quando implementadas as condições para a transferência do domínio a favor do beneficiário do programa.
6. A própria CODHAB autoriza a transferência de imóveis em favor de terceiros cessionários, desde que comprove a cadeia sucessória dos direitos aquisitivos. Resolução no 150/2020.
7. No caso dos autos, o autor comprovou os requisitos legais, no que se refere à cadeia sucessória dos direitos aquisitivos do imóvel adquirido mediante promessa de compra e venda firmada com a extinta Sociedade de Habitação de Interesse Social – SHIS, sem controvérsia acerca da quitação do contrato. Assim, ante a recusa em outorgar a escritura, deve ser procedente o pedido de adjudicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “Ainda que seja vedada a cessão de direitos aquisitivos de imóvel adquirido de programas habitacionais sem anuência do Poder Executivo, implementada as condições para transferência do domínio a favor do beneficiário do programa, nada impede a outorga da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda ao cessionário, independentemente da anuência da empresa pública vendedora do bem”.
___________
Legislação relevante citada: Código Civil, arts. 1.417 e 1.418; Lei Distrital no 3.877/2006, art. 7o, inciso II. Resolução/CODHAB no 150/2020.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1857003 da relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 1816825 da relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível. Acórdão 1272500 da relatoria do Des. Carlos Rodrigues da 1a Turma Cível.